Tribunal: TJSP
Processo: 1042159-60.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação de restituição de valores c.c. danos morais. Provimento do recurso de apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão que declarou expressamente que não se verificou vício de consentimento e que era admitida a consignação da margem consignável relativa ao contrato. Não havendo contratação de parcelamento da operação, é da

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação de restituição de valores c.c. danos morais. Provimento do recurso de apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão que declarou expressamente que não se verificou vício de consentimento e que era admitida a consignação da margem consignável relativa ao contrato. Não havendo contratação de parcelamento da operação, é da característica do contrato de cartão de crédito o débito do valor total da operação. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.